Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-50.2021.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000652-50.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAXAMA MEHINAKO - CPF: 036.281.541-03 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA EXTRATO BANCÁRIO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - CONTRATANTE CONTUMAZ - SENTENÇA IMPROCEDENTE –
RECURSO
DESPROVIDO
.

Trata-se de ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, em que pese às alegações da Apelante de desconhecimento dos descontos em virtude da contratação de empréstimo consignado, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em fevereiro de 2019, não recebeu transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Desse modo, é evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos, cabalmente demonstrada no processo, restando indubitável tratar-se a apelante de litigante de má-fé.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente contumaz de empréstimos consignados em diversos bancos, conforme constatado no contracheque juntado nos autos do processo. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato, não pode ser tida como uma surpresa para a demandante, já que está acostumada com esta espécie de contratação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000652-50.2021.8.11.0044

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAXAMA MEHINAKO
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Declaratória De Anulabilidade De Negócio Jurídico C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

O Juiz sentenciante ainda condenou o Recorrente à pena processual por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a multa arbitrada por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 106246469.

Eis a síntese do relatório.

Cuiabá, 15 de novembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021